Tribunal: TJSP
Processo: 1004502-23.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Beneficiário que, na qualidade de neto de servidora falecida, quer a reversão da cota parte antes devida a seu avô – Hipótese não prevista na legislação que regula o pagamento da pensão – Se a lei, cuidando das hipóteses de reversão da pensão, é casuística, não pode o Judiciário, a pretexto de dar adequada interpretação à norma, violar o texto legal, na letra e no espírito –

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Beneficiário que, na qualidade de neto de servidora falecida, quer a reversão da cota parte antes devida a seu avô – Hipótese não prevista na legislação que regula o pagamento da pensão – Se a lei, cuidando das hipóteses de reversão da pensão, é casuística, não pode o Judiciário, a pretexto de dar adequada interpretação à norma, violar o texto legal, na letra e no espírito – Reversão indevida – Apelação improvida.